Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-85.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022175-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), LUCAS DA CONCEICAO SILVA - CPF: 613.986.713-47 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022175-85.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DA CONCEICAO SILVA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de a ré cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada.

Demonstrada a suficiência de cautelares diversas [art. 319, CPP], é descabida a decretação da medida extrema. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022175-85.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DA CONCEICAO SILVA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DA CONCEIÇÃO SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, pela prática, em tese, do crime de porte de arma de fogo de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003].

Assevera que o
decisum
está ancorado na gravidade abstrata do delito, insuficiente para a decretação da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública.

Aduz que o paciente é primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, razão pela qual almeja a concessão da ordem para que LUCAS seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação preventiva por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi parcialmente deferida.

Dispensadas as informações do juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022175-85.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O boletim de ocorrência nº 2023/263424, de 17/09/2023, consigna o seguinte:

“COMPARECERAM A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS ADAUTO, OLIVEIRA E MARIANE, RELATANDO O QUE SEGUE: A GUARNIÇÃO DA GCM ESTAVA EM OPERAÇÃO JUNTAMENTE COM A POLÍCIA MILITAR, ONDE ESTAVAM FAZENDO ABORDAGEM EM UM BAR NA AVENIDA MATO GROSSO, BAIRRO PRIMAVERA. NESTE LOCAL, DURANTE A REVISTA PESSOAL DO SUSPEITO, ENCONTRARAM 01 (UMA) PISTOLA GLOCK CALIBRE 9MM (MUNICIADA) COM 01 (UM) CARREGADOR COM 15 (QUINZE) MUNIÇÕES. O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA A DPJC JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO. A POLÍCIA MILITAR FEZ A CONSULTA DO DOCUMENTO DO SUSPEITO, PORÉM NADA CONSTA”.

O Guarda Municipal ADAUTO ALVES DA SILVA declarou:

“QUE é guarda municipal nessa cidade e na data de hoje 17/09/2023 por volta das 01h00min, em operação integrada com a PM, nessa cidade, com intuito de abordagem em bares nessa cidade. Que estava com a GM Mariane, e no Bar sito na Av Mato Grosso, Bairro Primavera, durante a revista pessoal no suspeito identificado como sendo LUCAS DA CONCEIÇÃO SILVA, foi encontrado uma arma de fogo tipo pistola glock calibre 9mm (municiada) com 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições. Que LUCAS não possui porte de arma de fogo. Que diante dos fatos foi dado voz de prisão a LUCAS o encaminhando a delegacia”.

Em idêntico sentido as declarações da GM MARIANE GOMES DA SILVA.

Interrogado, LUCAS, de 19 [dezenove] anos de idade, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e, após prévio requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“No caso versado, há indicativos suficientes da materialidade delitivo, assim como da sua autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, termos de depoimento dos agentes responsáveis pela prisão, termo de apreensão que integram o presente auto de prisão em flagrante.

A mesma conclusão é alcançada quando se analisa o periculum in mora. Embora
o conduzido seja primário, tenha endereço fixo no distrito da culpa e emprego lícito, tudo devidamente comprovado nos autos
, não se pode ignorar que a prisão cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública.

Atenta a hipótese em exame, é possível notar a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo conduzido. Consoante destacado pelo órgão ministerial, Lucas da Conceição Silva, com apenas 19 (dezenove) anos de idade, foi flagrado portando arma de uso restrito (Pistola Glock (Áustria), Cal. 9mm), acompanhada um carregador e mais 15 (quinze) munições, no interior de um Bar, onde é comercializada bebida alcóolica, por volta da 1h00min, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta e, derradeiramente, a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A garantia da ordem pública,
para fazer cessar a reiteração criminosa
, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional. (N.U 1016174-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

HABEAS CORPUS – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – AVENTADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXARADA NA DECISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
REITERAÇÃO DELITIVA
– REQUERIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia preventiva no caso concreto se respalda nos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, especialmente garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e
reiteração delitiva do paciente
. 2. Descabe cogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando devidamente demonstrada a necessidade da custódia para o acautelamento da ordem pública. 3. Os predicados pessoais não têm o condão de elidir a segregação se presentes os requisitos descritos no art. 312 do CPP. (N.U 1000571-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Veja-se que diante do modus operandi da conduta atribuída ao agente, cuja gravidade é acentuada, não se trata de caso para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mas sim de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Note-se ainda que, a pena abstrata do crime, em tese, praticado pelo autuado excede a 4 (quatro) anos de reclusão, circunstância que também justifica a medida de conversão requerida pelo MPE como forma de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCAS DA CONCEIÇÃO SILVA, em prisão preventiva, devendo o mesmo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, inclusive junto ao BNMP”.

De proêmio, verifico que
os precedentes desta Corte, invocados pelo juízo singular, não se amoldam ao caso vertente, porque em ambos a prisão preventiva tem por escopo fazer cessar a reiteração delitiva
,
o que não ocorre na situação
sub oculis
, uma vez que, como aquele próprio juízo reconheceu, o paciente é primário, tem ocupação lícita, endereço fixo e não ostenta outros registros criminais.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido
não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

No caso
sub examine,
não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Portanto, concluo que as cautelares diversas fixadas quando do parcial deferimento da liminar são suficientes para resguardar a ordem pública.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
LUCAS DA CONCEIÇÃO SILVA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023